Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da filha do reclamado, sob o argumento de descumprimento das medidas protetivas pelo genitor da menor, durante chamadas de vídeo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir se é cabível a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da criança, diante de alegado descumprimento de medidas protetivas já concedidas à sua genitora, no contexto de litígio entre os pais relacionado à guarda e ao direito de visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de medidas protetivas exige a comprovação de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima, nos termos da Lei 14.344/2022.
O conflito entre os genitores da reclamante, embora envolva descumprimento das medidas protetivas contra a mãe, não se estende de forma inequívoca à criança, que não apresenta sinais de agressão ou abuso por parte do genitor.
As questões relativas à guarda e às visitas da menor devem ser resolvidas no juízo competente, já havendo estudo psicossocial em andamento para melhor análise.
Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a restrição do contato entre o pai e a filha, que se dá por chamadas de vídeo conforme estipulado judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
A concessão de medidas protetivas de urgência em favor de criança ou adolescente exige comprovação inequívoca de risco à sua integridade física ou psicológica.
Questões relacionadas à guarda e ao direito de visitas devem ser resolvidas no âmbito do juízo familiar competente, especialmente quando houver litígio entre os genitores.
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.344/2022, art. 2o; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reclamação Criminal n.o 0713072-07.2024, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024, DJE 17/07/2024.